Tribunal: TJMT
Processo: 1017123-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017123-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JALERSON DA SILVA CRUZ - CPF: 038.273.441-66 (PACIENTE), JALERSON DA SILVA CRUZ - CPF: 038.273.441-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA - CPF: 073.581.251-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO - CPF: 087.455.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DOS FATOS – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo da prisão cautelar é questão cuja análise depende de uma série de fatores, como a complexidade do caso e eventuais percalços procedimentais justificáveis. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei. Assim, constatando-se que o processo tramita em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, não há falar em constrangimento ilegal nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jalerson da Silva Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico majorada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos combinados com o art. 40, incisos IV e VI, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a impetrante alega que está caracterizado o excesso de prazo da segregação provisória, na medida em que o paciente está encarcerado desde 10 de dezembro de 2021, sem que a instrução judicial tenha se findado.

Com tais considerações, requer a revogação da custódia

(Id. n. 140977697).

Junta documentos (Ids. n. 140977698 a 140982690).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 141038162).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 141682656).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 143032196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Jalerson da Silva Cruz
está preso preventivamente, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico majorada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos combinados com o art. 40, incisos IV e VI, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a impetrante alega que está caracterizado o excesso de prazo da segregação provisória, na medida em que o paciente está encarcerado desde 10 de dezembro de 2021, sem que a instrução judicial tenha se findado.

Sem razão, contudo.

O excesso de prazo da segregação provisória é questão cuja análise depende de uma série de fatores, como a complexidade do caso e eventuais percalços procedimentais justificáveis. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

Na espécie, o impetrado prestou as seguintes informações:

“
No dia 10 de dezembro de 2021, o paciente e o acusado Wellinton de Leon Lino da Silva foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.

Na mesma data, foi realizada audiência de custódia, em sede de plantão regional, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante delito do paciente e do acusado Wellington de Leon Lino da Silva, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva.

No dia 07 de janeiro de 2022, a Autoridade Policial encerrou o inquérito policial e indiciou o paciente e o investigado Wellington de Leon Lino da Silva na prática dos delitos dispostos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e no artigo 12, da Lei no 10.826/03, bem como indiciou o investigado Lucas Vinicius Pinto Pinheiro pela prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.

No dia 12 de janeiro de 2022, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu Wellington de Leon Lino da Silva, dando-os como incursos na prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei no 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei no 10.826/2003; e em desfavor do acusado Lucas Vinicius Pinto Pinheiro, dando-o como incurso na prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei no 11.343/2006.

No dia 21 de janeiro de 2022, foi determinada a notificação pessoal do paciente e dos acusados Wellington de Leon Lino da Silva e Lucas Vinicius Pinto Pinheiro.

No dia 26 de janeiro de 2022, foi realizada a notificação pessoal do paciente e do acusado Wellington de Leon Lino da Silva.

No dia 11 de fevereiro de 2022, o representante do Ministério Público pugnou pelo desmembramento do feito em relação ao réu Lucas Vinicius Pinto Pinheiro, haja vista sua não localização.

No dia 03 de março de 2022, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em relação ao paciente, com pedido de revogação de prisão preventiva.

No dia 26 de abril de 2022, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em relação ao corréu Wellington de Leon Lino da Silva.

No dia 29 de abril de 2022, o Ministério Público apresentou manifestação em réplica às defesas prévias dos denunciados supracitados, bem como manifestação pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

No dia 12 de maio de 2022, foi devidamente recebida a denúncia em relação ao paciente e o corréu Wellington, determinado o desmembramento do feito em relação ao réu Lucas Vinicius Pinto Pinheiro e indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. Além disso, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de julho de 2022, por meio de videoconferência.

No dia 07 de julho de 2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas/informantes João Cleberson Rodrigues Soares e Jairo Santana do Nascimento, e interrogado o paciente e o corréu Wellington da Silva Cruz. Ademais, foi deferido pedido ministerial de requisição de envio de relatório de análise de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos no presente feito.

No dia 14 de julho de 2022, a Autoridade Policial informou que o citado relatório ainda não havia sido finalizado.

No dia 27 de julho de 2022, o Ministério Público requereu a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para juntada do relatório de análise de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

No dia 15 de agosto de 2022, foi deferida a concessão de prazo de 03 (três) dias para juntada do citado relatório.

No dia 25 de agosto de 2022, a Defesa constituída pelo corréu Wellington de Leon Lino da Silva formulou pedido de revogação de prisão preventiva.

Na mesma data, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação do pedido formulado pela Defesa do corréu, bem como para apresentação de memoriais finais escritos
” (Id. n. 141682656, pp. 2-4).

Como se nota, o processo, além de se encontrar na iminência de ser sentenciado, desenvolveu-se em ritmo compatível com as particularidades do caso, daí por que não há falar em morosidade desproporcional na espécie.

Com efeito, o transcurso de pouco mais de
250 dias
desde a prisão em flagrante não revela, por si só, o excesso de prazo da custódia provisória, sobretudo quando considerada a multiplicidade de réus, bem como
a gravidade concreta de, pelo menos, uma das condutas imputadas ao paciente – transporte de considerável quantidade de drogas – e a sua aparente propensão à reiteração delitiva, como observado por este Tribunal de Justiça no julgamento do primeiro
habeas corpus
impetrado em seu benefício:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – NEGATIVA DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA TRAFICÂNCIA – AGENTE SURPREENDIDO EM POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – AUSÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PRISÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –

INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da prisão se as investigações prévias apontam indícios suficientes da participação do agente no comércio espúrio de drogas, inexistindo nulidade no mandado de busca e apreensão domiciliar cumprido pela Polícia Civil, corroborado pelo estado de flagrância, de modo que não há ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida e na existência de procedimentos criminais em andamento, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1022479-55.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022).

Nesse contexto, não se identifica a caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022